Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. CÔMPUTO DO PEDIDO PRINCIPAL. CONTRATO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de cumulação subsidiária, o pedido cumulado não influencia o valor da causa, na esteira do que prescrevem os artigos 292, inciso VIII, e 326, caput, do Código de Processo Civil.
II. Incorre de pleno direito na cláusula penal o contratante que descumpre as obrigações convencionadas, nos termos dos artigos 408 e 409 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.